Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PLENA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud.
2. Demonstrado que foram realizadas pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo, quais sejam, Renajud, Sisbajud e Infojud, e que estas não lograram êxito em encontrar bens penhoráveis suficientes para satisfação do débito, não se denota razoável a realização de pesquisa via Sniper, visto que não demonstrada a utilidade das informações, que não se mostram relevantes para a demanda.
3. O Credor não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens da devedora passíveis de constrição.
4. Compete ao Credor realizar outras diligências por meios próprios para localização de bens para satisfação de seu crédito.
5. A ferramenta SNIPER, mesmo que estivesse efetivamente implantada, não pode ser utilizada indiscriminadamente, considerando a proteção das informações dos envolvidos. Com a pesquisa, haverá uma descoberta de vínculos existentes entre pessoas naturais e jurídicas dos mais diversos, impondo-se, assim, a proteção das informações obtidas, quiçá com a decretação do segredo de justiça em execuções e cumprimentos de sentença que, por si só, não seria necessário.
6. Recurso conhecido e não provido. Sem majoração de honorários. vez que não estipulados na origem.